Tribunal: TJDFT
Processo: 0707776-76.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Provas. Conduta social. Confissão espontânea. Dano moral.
1 – A palavra da vítima, na delegacia – de que foi agredida pelo réu com empurrão e soco no rosto -, confirmada pelos policiais, em juízo, é suficiente para condenação, sobretudo porque dispensada a oitiva da vítima em juízo, em razão de sua idade avançada e saúde debilitada.
2 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
3 – Se o réu não admite que agrediu a vítima - disse que apenas a segurou pelo braço e a sentou na cama - não se reconhece a confissão.
4 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
5 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
6 - Apelação provida em parte.